Tribunal: TJPA
Processo: 0803431-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803431-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Tentativa de Homicídio Qualificado – Decreto de Prisão Preventiva. 1). Predicados pessoais e não juntada de documentos – Reiteração de matéria já debatidas em habeas corpus anteriormente julgado – Não conhecimento; 2). Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade; 3). Prisão domiciliar – Filhos menores de doze anos - Prova pré-constituída - Não comprovação da imprescindibilidade na criação dos filhos e/ou que é o único responsável pelos cuidados da prole; 4. Risco de contaminação pelo Covid-19 – Matéria não submetida ao Juízo
a quo
- Supressão de instância – Não conhecimento. Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari - Proc. nº 0000441-54.2018.8.14.0011 -
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, preso em flagrante,
sob a acusação do crime do art. 121, c/c art. 14, II, do CP
, sofre constrangimento ilegal,
em virtude de ausência de justa causa para mantê-lo encarcerado, inexistindo requisitos do artigo 312 do CPP; além do excesso de prazo no confinamento, segregado há 18 meses, sem a formação da culpa; incidindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que trata sobre o risco do COVID-19, vez que já foi acometido de hipertensão, e possui filhos menores de 12 anos.
Pede então, a concessão da ordem.

Constatando a minha prevenção, o Desembargador Ronaldo Marques Valle (ID
Num. 2966142), determinou o encaminhou os autos a minha relatoria, o que prontamente aceitei.

Prestadas as informações de praxe (fls. 67/72-ID 3006629), liminar indeferida no (fls. 73-ID 3025009), constando parecer ministerial pela
denegação

da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
segregado por 18 meses, configurando o excesso de prazo, além de dizer que estão ausentes justa causa e os requisitos do art. 312 do CPP, para a manutenção da prisão.

Pois bem. Inicialmente esclareço que, por ocasião do HABEAS CORPUS registrado sob nº
0810739-71.2019.8.14.0000, julgado no dia 03.02.2020, impetrado em prol do paciente, de minha relatoria, não foi juntado o decreto prisional, não bastando a decisão de manutenção da prisão. Foi detectada, ainda, a ausência da certidão de primariedade, e do comprovante de endereço, o que se repete agora no presente
writ
.

Em sendo assim, o pleito não tem como ser conhecido novamente, nesta parte, até porque constitui mera reiteração do anterior, pois em sede de
habeas
, a prova é pré-constituída, cujo ônus é de quem impetra.

Passo então, a análise do excesso de prazo, direito a prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores de 12 anos, e da questão relacionada com o risco de contaminação pelo Covid-19.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(
(fls. 67/72-ID 3006629),

que o paciente munido de uma arma branca (facão), invadiu a casa da vítima e desferiu golpes contra CHRISTOVINO DOS REIS, provocando-lhe ferimentos que não ceifaram sua vida por motivos alheios à vontade do ora paciente, que foi impedido por terceiros que interviram na situação e encaminharam a vítima para o socorro médico. Foi denunciado por homicídio qualificado, na forma tentada. Tudo em função de Christovino ter presenciado o paciente praticar assalto a um micro-ônibus, e ter reconhecido o mesmo, como um dos autores do roubo.

Diz ainda, em seu raciocínio, o Juiz, que “solto, o paciente poderá vir a concretizar seu intento de matar a testemunha, salientando-se que, antes, ele mataria a testemunha de apenas um crime, agora, matando Chistovino, ele irá silenciar a testemunha de dois crimes (homicídio tentado e roubo) pelos quais o paciente é acusado".

Por essa sequência de fatos, percebe-se, desde logo, que o confinamento é necessário, somado ao fato de ANTONIO CARLOS responder por outros crimes, tais quais, roubo majorado, lesão corporal grave, desacato, estupro de vulnerável e ameaça, justificado, assim, a necessidade da prisão cautelar, diante de tamanha periculosidade.

No tocante ao excesso de prazo propriamente dito, não se vislumbra nenhum retardo que possa ser atribuído ao Juízo, cujo
procedimento está na fase de instrução e julgamento faltando o retornou da carta

precatória expedida para qualificação e o interrogatório do réu, devendo ser observado, inclusive, que a Portaria Conjunta

nº. 4, de 19 de março de 2020, suspendeu o expediente presencial em todas as unidades

administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Pará no período de 20 de março até 30

de abril, com as devidas prorrogações, que é de conhecimento de todos.

De outra parte, o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais.

Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

In casu,
diversamente do sustentado
na
impetr
ação
, não se evidencia o alegado
retardo injustificável na instrução
ilegal, porque
,
com a suspensão dos atos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus,
logicamente, um pouco mais
extenso
provavelmente
será o lapso temporal que transcorrerá até o encerramento da instrução
, esta, mesmo com o imprevisto do relacionado com o COVID-19, transcorre dentro da normalidade
.

Então,
essa intercorrência, embora não seja atribuível à defesa ou ao paciente, igualmente não decorre da atuação da autoridade inquinada de coatora, caracterizando
evento imprevisto
e não imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Assim
, não revelando desídia do juiz ou da acusação no impulso do processo, não há cogitar de excesso de prazo na formação da culpa.

No que concerne ao pedido de substituição da prisão por domiciliar, igualmente
não deve prosperar tal postulado, em razão de ser indispensável ao sustento dos filhos menores, vez que, apesar de ter demonstrado

documentalmente que possui 04 (quatro) filhos, sendo todos menores de 12 (doze) anos, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva, pois o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, através da juntada de provas pré-constituídas, de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da prole, tampouco imprescindível na criação dos filhos.

Ora, a legislação que rege a matéria, no caso, art. 318 e incisos, do CPP (Leis nº 12.403/2011 e nº 13.257/2016), que trata das possibilidades legais de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é claro que o benefício deve ser concedido sempre nos casos em que o acusado for o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, e/ou seja indispensável aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade, ou com deficiência, sendo imprescindível para a concessão de tal benesse a juntada aos autos de prova idônea de tais circunstâncias.

No que diz respeito ao risco de contágio do COVID, cumpre consignar, ante os termos do arrazoado e o constante dos autos, não se tem notícia, de ter o impetrante, formulado ao juízo da origem pedido de liberdade provisória ou de colocação do paciente em prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus, afigurando-se defeso o pronunciamento sobre tal questão neste grau recursal, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

Some-se a isso, o fato de que o paciente é um jovem de 35 anos, e não foi anexado qualquer documento e/ou laudo que ateste integrar ele, ANTONIO CARLOS a grupo de risco do COVID-19, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, pois além de encontrar-se acautelado pela imputação de crime hediondo, qual seja, homicídio qualificado em sua modalidade tentada, praticado com extrema violência, barbárie, frieza e torpeza, o mesmo não pertence ao grupo de pessoas que possuem maior risco de contágio, cabendo ao estabelecimento penal em que se encontra custodiado, prestar assistência médica, caso seja necessário, nos termos das medidas e providências já tomadas pelas autoridades competentes.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, ante os fundamentos acima delineados.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Belém-PA,
03
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/06/2020